Tribunal: STF
Processo: RHC 263182
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Flaviano Harnisch, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento HC 989.167/SC. (eDOC 100)



    O recorrente narra haver sido condenado definitivamente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, caput, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. (eDOC 5).



    Buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou ordem. (eDOC 25).



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator não conheceu da impetração por ser substitutiva de recurso próprio (eDOC 63). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 99).



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados nas instâncias antecedentes.



    Aduz nas razões recursais que prescrição da pretensão punitiva referente ao crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, está consumada, pois a pena imposta foi inferior a 1 ano de reclusão e “O artigo 125, VII, e § 1º, do CPM, reporta respetivamente que a pretensão punitiva prescreve em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.” (p. 7)



    Quanto a esse ponto, destaca que:



    “O oferecimento da denuncia ocorreu em 18/10/2018, essa é a data de inicio da contagem, a sentença foi decretada em 14/10/2022, data fim da contagem. Do oferecimento da denuncia até a sentença decorreu 03 anos 11 meses e 27 dias, pela inteligência do artigo 125, § 1°, sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva (oferecimento da denuncia) do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.” (p. 8)



    Aponta a existência de impropriedade na individualização da pena, eis que, no concurso formal entre as condutas, “a fração deve ser alterada para 1/6, por força do artigo 79- A, retroagindo a lei por ser mais benéfica ao réu.” (p. 11)



    Enfatiza que a atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar, atinente ao mérito do comportamento anterior, deve prevalecer sobre a agravante da reincidência.



    Afirma que deve ser reconhecida a detração do período em que permaneceu preso provisoriamente.



    Sustenta que o regime prisional fechado foi fixado sem motivação idônea, contrariando o teor das Súmulas 718 e 719 desta Corte.



    Por fim, afirma ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (eDOC 105)



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina requereu o não provimento do recurso ordinário. (eDOC 123)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 9.12.2024 (eDOC 16, p. 143). Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ao que se depreende dos documentos trazidos aos autos, João Flaviano foi definitivamente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por ofensa aos arts. 12 e 16, § 1º, IV, ambos da Lei n. 10.826 /2003. 



    Impetrado habeas corpus perante esta Corte, não foi a ordem conhecida porque em substituição ao recurso próprio, o que, em conformidade com precedentes do STJ, conduz à não admissão do writ:



    […] 



    Em relação à dosimetria da pena, sabido que sua alteração por meio de habeas corpus só é possível se decorrente de teratologia ou arbitrariedade, observou-se que as questões como postas não foram debatidas nas instâncias ordinárias, inovando a Defesa em seus argumentos, de modo que eventual decisão por esta Corte consistiria em supressão de instância. 



    [...]



    Não obstante, vale acrescentar que análise perfunctória não indica vícios passíveis de serem sanados por meio deste, pois, além de demandar a incidência da atenuante buscada a produção e análise de provas, como não admitido na estreita via do habeas corpus, a aplicação retroativa da regra do art. 79-A, do CPM, não alteraria a sanção imposta ao ora agravante, pois acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão – resulta em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mesmo quantum calculado na origem em razão da regra anteriormente ditada no caput, somar a maior reprimenda à metade da menor. 



    Outrossim, a fixação do regime fechado decorre da pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos para réu reincidente, conforme dita o art. 33, § 2º, do CP, enquanto eventual detração em razão do tempo de prisão preventiva, tratando-se de condenação definitiva e, por isso, já devidamente expedida a guia de execução, deve ser analisada pelo Juízo das Execuções. 



    Finalmente, em relação à prescrição da pretensão punitiva estatal, observa-se que, prevendo a lei penal militar a instauração do processo como um dos marcos interruptivos, sabido que tal momento se verifica com o recebimento da denúncia, não restou ultrapassado o lapso prescricional de 04 (quatro) anos entre o recebimento do aditamento à inicial acusatória e a publicação do édito condenatório. 



    Neste ponto, convém destacar novamente ser uníssono nesta Corte que, em casos de alteração substancial na nova narrativa acusatória, como na hipótese em tela em que a segunda acusação imputou a João Flaviano mais infrações, o recebimento do aditamento interrompe a contagem do prazo para fins de prescrição ainda que marco não previsto de forma expressa no art. 117 do Código Penal, entendimento a ser estendido ao Código Penal Militar. 



    Ausente, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, adequado o não conhecimento da ordem.” (eDOC 100)



    De fato, não há falar em consumação da prescrição da pretensão punitiva.



    Observa-se que a denúncia recebida em 31.10.2016 traz o seguinte contexto fático:



    “No dia 3 de agosto de 2016, por volta das 07 horas, policiais civis foram ao apartamento 202, bloco A, situado na rua Dom Jaime, no bairro Vila Real, desta cidade, onde reside o denunciado, a fim de dar cumprimento do mandado de busca e apreensçai expedido pela comarca de Piçarras, nos atos nº 0001784-63.2016.8.24.0048 (fls. 06/08).



    Em buscas no aludido endereço, foram encontradas e apreendidas 335 (trezentos e trinta e cinco) munições calibre 40 e 48 (quarenta e oito) munições calibre 9mm, ambas de uso restrito (conforme certidão da fl. 09 e termo de apreensão de fls. 11/12).



    Diante desse quadro, o denunciado foi preso em flagrante delito.” (eDOC 30)



    Em 18.10.2018, a inicial acusatória foi aditada nos termos seguintes:



    “Fato 1 



    No dia 31 de agosto de 2016, por volta das 7 h, bem como nos dias antecedentes, no 12º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Rua Cingapura, bairro Santa Regina, Camboriú, o denunciado JOÃO FLAVIANO HARNISCH tinha em depósito, em seu armário no alojamento da referida unidade militar, um revólver Rossi, calibre .38, special, com numeração suprimida (termo de apreensão de fl. 18 e laudo pericial de fls. 116-120).



    Fato 2 



    Na data e local acima citados, o denunciado JOÃO FLAVIANO HARNISCH tinha em depósito, em seu armário no alojamento da referida unidade militar, 67 (sessenta e sete) munições de calibre .40, 1 (uma) munição de calibre 9mm, e 1 (uma) munição de calibre .22, todas de calibre restrito (termo de apreensão de fl. 18 e laudo pericial de fls. 116-120). Fato 3 No local e data acima descritos, o denunciado JOÃO FLAVIANO HARNISCH tinha em depósito, em seu armário no alojamento da referida unidade militar, 62 (sessenta e duas) munições calibre 38 SPL e 1 (uma) munição de calibre 7.65mm, todas de calibre permitido (termo de apreensão de fl. 18 e laudo pericial de fls. 116-120). 



    Assim agindo, o denunciado JOÃO FLAVIANO HARNISCH infringiu o disposto nos artigos 14, caput, e 16, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida e autuada a denúncia, instaurando-se o devido processo legal, sob o rito previsto no art. 394, do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais atos do processo até final julgamento e condenação, inclusive com a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração (art. 387, IV, CPP)”. (eDOC 33)



    Como se vê, o aditamento à denúncia imputou ao recorrente novos fatos e novos delitos.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o aditamento ocasionar uma alteração fática determinante para a imputação, deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição:



    Direito processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Furto e estelionato. Aditamento da denúncia. Alteração substancial. Interrupção da prescrição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o aditamento da denúncia modificou substancialmente a natureza da acusação, pois incluiu novas imputações. Nesse contexto, a decisão recorrida não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena. (…) O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva” (HC 200.341-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222273 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.4.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA QUE INCLUIU NOVOS FATOS E OUTROS COAUTORES. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. No caso em exame, o aditamento à denúncia não tratou apenas de definição jurídica diversa do fato já imputado, uma vez que foram incluídos novos coautores à denúncia, com caracterização de concurso de agentes entre estes e o agravante, de forma que o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena. 2. O recebimento do aditamento à denúncia, excetuados os casos previstos no art. 117, V e VI, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados. 3. Agravo interno desprovido. (HC 200341 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.11.2021)



    No caso dos autos, observa-se que foi imposta ao recorrente a pena de 1 ano e 2 meses de detenção pela prática do crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    A denúncia foi recebida em 31.10.2016. Após, houve aditamento à inicial acusatória em 18.10.2018, recebido na mesma data. A sentença condenatória foi proferida em 14.10.2022. Logo, não restou ultrapassado o lapso temporal de quatro anos (art. 125, VI, do Código Penal Militar) entre a data do aditamento e a sentença condenatória.



    No que se refere ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, conforme ponderado nas instâncias anteriores, o recorrente é reincidente, circunstância que, de acordo com entendimento desta Corte, justifica o recrudescimento do regime prisional, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Por fim, a alegação de impropriedade na dosimetria da pena não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pela Corte estadual, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Portanto, neste caso concreto, não verifico ilegalidade a ser reparada nos limites cognitivos desta via e momento procedimental.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente